Tribunal: TJDFT
Processo: 0753381-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. CONCESSÃO DE VISITA DA COMPANHEIRA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O PLEITO. INTERESSADA CORRÉ NA MESMA AÇÃO PELA QUAL O COMPANHEIRO CUMPRE PENA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE CARCERÁRIO EM PROL DA COLETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.

2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que seja corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.

3. Deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de visita, porquanto a interessada, companheira do recorrente, figura como corré na mesma ação em que o agravado cumpre pena.

4. Agravo em execução penal conhecido e provido.